Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737327-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: A &amp; V COMERCIO DE MASSAS EIRELI - EPP, NATHAN COMITE PRADELA, RICARDO SIQUEIRA DOMINGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A &amp; V COMÉRCIO DE MASSAS EIRELI EPP, NATHAN COMITE PRADELA e RICARDO SIQUEIRA DOMINGOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0015099-32.2014.8.07.0001), que impôs ao segundo agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator